Tribunal: TJBA
Processo: 8002468-46.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002468-46.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIVON DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): MARCIO NUNES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS JÁ VERIFICADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu NEIVON DOS SANTOS CARNEIRO, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, pela prática do delito tipificado no art. 54 da Lei n.º 9.605/1998, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. 2. A denúncia narrou que, em 11.09.2022, na Avenida Carlos Freitas Motas, Ginásio, Serrinha/BA, o Acusado causou poluição sonora mediante utilização de aparelho de som automotivo em alto volume, com elevada e persistente emissão de ruídos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas sustentam o decreto condenatório; e (ii) avaliar se há fundamento para redução da pena-base ao mínimo legal ou conversão em restritiva de direitos. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 00024738/2022 e pelo auto de exibição e apreensão de equipamento sonoro pertencente ao Acusado. 5. A prova testemunhal produzida em juízo confirmou categoricamente a conduta prevista no art. 54 da Lei n.º 9.605/1998. Os depoimentos dos Policiais Militares foram categóricos ao afirmar que o som estava em volume excessivo, causando tremores corporais e impossibilitando a comunicação verbal. 6. A tese defensiva de impossibilidade de determinar qual aparelho produzia o ruído não se sustenta. Os Policiais identificaram o equipamento do Recorrente como uma das fontes da poluição sonora, tendo procedido à apreensão do equipamento. 7. A condição funcional dos Policiais não fragiliza a credibilidade de seus testemunhos. Trata-se de testemunhas inquiridas sob contraditório e compromisso legal, com contato direto com o delito no exercício de atividade estatal. 8. Na fase inquisitorial, o Acusado confessou expressamente a prática delitiva. Em juízo, alterou substancialmente sua versão, sustentando que o som não era o seu, em postura processual manifestamente defensiva, isolada no conjunto probatório. 9. A ausência de laudo pericial não configura óbice ao reconhecimento da materialidade. A prova testemunhal qualificada, produzida sob contraditório, revela-se suficiente para demonstrar a emissão sonora em níveis excessivos. 10. Quanto aos pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e conversão em restritiva de direitos, tais pretensões não merecem sequer conhecimento, porquanto já integralmente contempladas na sentença recorrida. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, com posterior substituição por prestação de serviços à comunidade. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal qualificada, produzida sob contraditório, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de poluição sonora, dispensando laudo pericial. 2. O reconhecimento da autoria delitiva prescinde de aferição instrumental quando os efeitos físicos do ruído são detalhadamente descritos pelas testemunhas”. ________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.605/1998, art. 54; CP, art. 44, § 2.º; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8002468-46.2022.8.05.0248, provenientes da 2.ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram como Apelante o Réu NEIVON DOS SANTOS CARNEIRO e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora